Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800138-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J O VASCONCELOS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Tributário.
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Inexistência de contradição. Omissão. Requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Probabilidade do direito e perigo de dano grave. Parcial acolhimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar as alegadas contradições e omissões do acórdão embargado quanto à análise dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, além da suficiência da garantia apresentada e da observância da ordem legal de penhora.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, pois não há incoerência entre a fundamentação e o dispositivo.

4. Constatada omissão na análise dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo sanada para reconhecer a existência da probabilidade do direito com base na alegação de ilegalidade da antecipação do ICMS sem previsão em lei, conforme entendimento consolidado no Tema 456 do STF. O perigo de dano decorre da possível constrição patrimonial e das restrições de crédito resultantes do prosseguimento da execução fiscal, mesmo diante da garantia do juízo.

5. Inexistência de omissão quanto à suficiência da garantia e à observância da ordem legal de penhora, pois tais aspectos foram expressamente analisados no acórdão embargado.

6. Prequestionamento fictício consolidado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 919, §1º;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0800138-64.2023.8.14.0000) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ contra J O VASCONCELOS & CIA LTDA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À GARANTIA DO JUÍZO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. CPC, ART. 835. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA JUSTIFICADA DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Recorrida.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento de que o art. 919, § 1º do CPC/15 é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. A relativização da ordem de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC é admissível, não sendo absoluta, notadamente quando o bem imóvel oferecido em garantia se encontra livre de ônus e é hábil a garantir a execução.

4. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15, deve ser considerado em equilíbrio com a satisfação do credor, permitindo a mitigação da ordem preferencial de penhora para atender às circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão ao afirmar que, nos termos do Resp nº 1272827/PE, o art. 919, § 1º do CPC é aplicável aos embargos à execução fiscal, exigindo-se para a concessão de efeito suspensivo a conjugação da garantia do juízo com a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. No entanto, sustenta que tais elementos não foram demonstrados pela empresa embargada, o que teria sido expressamente alegado na petição de interposição do Agravo de Instrumento, sem que houvesse manifestação expressa do julgado sobre esse ponto.

Afirma que há omissão quanto à alegação de que inexiste laudo de avaliação do bem oferecido à penhora, o que impediria a aferição da suficiência do bem para garantir a dívida tributária executada.

Aduz, por fim, que o julgado é omisso no que se refere à aplicação do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/80, que estabelece a ordem de bens passíveis de penhora, determinando que os bens imóveis ocupam a quarta posição na lista, precedidos por dinheiro e outros bens de maior liquidez.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à omissão e contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por afirmar que, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, devem ser demonstrados os requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC, entre eles a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não foi analisado no julgado embargado.

Sobre este aspecto, registra-se que não há contradição entre trechos do julgado, não sendo possível o reconhecimento do alegado vício suscitado pelo Recorrente. Contudo, não há manifestação no acórdão acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, pelo que passo à sanar a omissão com a análise destes requisitos no caso concreto.

Na origem, a Agravada sustenta a ilegalidade da cobrança antecipada de ICMS, diante da ausência de previsão legal que a autorize, uma vez que se encontra fundamentada apenas em Decreto Estadual, o que,
prima facie,
contraria o Tema 456 do STF, no qual se estabeleceu o entendimento de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”. Estando, portanto, demonstrada a probabilidade do direito para fins de concessão da medida de urgência.

No tocante ao perigo de dano, este decorre da possível constrição patrimonial e das restrições de crédito resultantes do prosseguimento da execução fiscal, a despeito da existência de garantia do juízo.

Por fim, quanto à alegada omissão em relação à suficiência da garantia apresentada pela agravada e a observância da ordem de preferência à penhora, constata-se que o acórdão analisou expressamente a matéria. Vejamos:

A Agravada apresentou certidão de registro imobiliário demonstrando que o imóvel está registrado em seu nome e se encontra livre de ônus (id. 14030028 - Pág. 1) inexistindo a alegada ausência de idoneidade do bem ofertado em garantia.

Ademais, não há impossibilidade de mitigação da ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC, a qual não é absoluta, a teor do que dispõe o § 1º do mesmo artigo, notadamente, quando inexiste justo motivo para recusa do bem oferecido em garantia, tal como ocorre no caso em exame.

(...)

Ademais, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15, deve ser considerado em equilíbrio com a satisfação do credor, permitindo a mitigação da ordem preferencial de penhora para atender às circunstâncias do caso concreto.

Desta forma, não há a alegada omissão sobre estas matérias suscitadas pelo Embargante.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão em relação à análise dos requisitos probabilidade do direito e de perigo de dano grave, para fins de concessão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2025